Tribunal: TJBA
Processo: 8009969-79.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009969-79.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEA FIGUEREDO BARBOSA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

EMENTA

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Cléa Figueredo Barbosa, contra
a
sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em face da Itapeva XI Multicarteira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. A
A
pelante alega que a inscrição em cadastro de inadimplentes foi baseada em telas sistêmicas produzidas unilateralmente pela
R
é, sem comprovação adequada da contratação e da notificação da cessão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se houve comprovação suficiente da relação jurídica entre as partes, que justificasse a inscrição do nome da
A
utor
a
em cadastro de restrição ao crédito; e avaliar a legalidade da ausência de notificação formal
à

D
evedor
a
acerca da cessão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As telas sistêmicas e as faturas emitidas pela
R
é são considerad
a
s provas válidas para demonstrar a existência da relação jurídica e a regularidade da cobrança, ainda que unilateralmente produzid
a
s,
pois
tais elementos atendem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A diferença de valores entre as faturas e o registro no cadastro de inadimplência não configura vício na relação jurídica, podendo decorrer de correções monetárias e juros incidentes sobre a dívida.

5. O efetivo pagamento das faturas pela
Acionante
reforça a veracidade do vínculo contratual e a ausência de fraude ou má-fé.

6.
A ausência de notificação formal da cessão de crédito não impede que o
c
essionário exerça o direito de cobrança e registre o nome do devedor nos
cadastros de inadimplentes
, conforme entendimento consolidado pelo art. 293 do Código Civil e jurisprudência do STJ. Ademais, a notificação foi devidamente comprovada, não havendo necessidade de aviso de recebimento (AR), em consonância com a Súmula nº 404, do STJ.

7. Em razão do desprovimento do
A
pelo, os honorários sucumbenciais são majorados para 12% do valor da causa, conforme
o disposto no
art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 290, 292, 293, 294; CPC/2015, art. 85, § 11.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 943.134/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23/05/2017.
STJ, AgInt no AREsp 1156325/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24/04/2018. TJMG, Apelação Cível 1.0024.11.308528-6/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 14/12/2017. TJ-BA, Apelação Cível nº 8059130-97.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 10/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8009969-79.2023.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente

CLÉA FIGUEREDO BARBOSA
e Recorrida
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.